Tribunal: TJES
Processo: 5019863-15.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2023-07-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019863-15.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VERONICA DE ALMEIDA E SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DANOS MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS ILEGAIS. CONTRATO NÃO REALIZADO. NARRA A AUTORA QUE EM MEADOS DE 2020 FOI SURPREENDIDA COM DESCONTOS REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, EM RAZÃO DE CONTRATO JUNTO À RÉ, INCLUÍDO 09.05.2020, QUE NUNCA FOI FORMALIZADO. APÓS CONTATO COM A REQUERIDA, FOI INFORMADO DE QUE SE TRATAVA DE ERRO DA INSTITUIÇÃO, SENDO DEVOLVIDO O MONTANTE DE R$408,02, SITUAÇÃO QUE GEROU UMA CRENÇA NA BOA-FÉ DA DEMANDADA. PORÉM, APÓS COMPULSAR SEU EXTRATO DE EMPRÉSTIMOS, DESCOBRIU QUE OS DESCONTOS CONTINUARAM, TENDO SIDO DESCONTADO O TOTAL DE R$ 1.45,32, PREJUDICANDO SEU SUSTENTO BÁSICO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO TUTELA DE URGÊNCIA PARA CESSAR OS DESCONTOS, DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO PREVIDENCIÁRIO Nº 16363965, RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTOS NUM TOTAL DE R$2.890,63 E COMPENSAÇÃO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL E O DÉBITO DELA DECORRENTE, RELATIVO AO CONTRATO Nº 62094171, CONDENAR A RÉ A PAGAR R$4.000,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS NO TOTAL DE R$2.812,48. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA E BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL. P
RELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA
, POSTO QUE O JUIZ É O DESTINATÁRIO DA PROVA, SENDO DESNECESSÁRIA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, MORMENTE PARA PERÍCIA TÉCNICA, QUANDO SE PERCEBE QUE A PROVA DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES PODE SER FEITA POR OUTROS MEIOS, ESPECIALMENTE DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL, NOS TERMOS DO ART. 32, LJE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL CABERIA AO ENTÃO RECORRENTE AFASTAR OS FATOS QUE CONSTITUEM O DIREITO DO RECORRIDO, O QUE NÃO OCORREU. ESTANDO O CONTRATO IRREGULAR, NÃO HÁ EM QUE SE FALAR EM VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO, RAZÃO PELA QUAL AS CONDENAÇÕES SE MANTÊM. DANO MORAL CONFIGURADO UMA VEZ QUE A FALHA NO SERVIÇO, OCORRIDA DIANTE DE MÁ-FÉ, AFETOU A AUTORA EM SUA ESFERA PATRIMONIAL DE FORMA A TOLHER PARTE DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA SEU SUSTENTO, SITUAÇÃO QUE VAI ALÉM DO MERO ABORRECIMENTO OU DO DANO PURAMENTE PATRIMONIAL.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)